Tribunal: TJMT
Processo: 0005056-25.2014.8.11.0007
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005056-25.2014.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Sustação de Protesto, Espécies de Títulos de Crédito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BASSETO & ADAMI LTDA - CNPJ: 03.886.989/0001-70 (APELANTE), MARCIO RODE - CPF: 763.378.391-53 (ADVOGADO), JOAO SEIKI ENOKAWA - CPF: 277.867.149-87 (APELADO), ROMUALDO JOSE ZALEVSKI - CPF: 880.346.159-00 (ADVOGADO), KAMILA DE MOURA SANTOS - CPF: 019.011.631-56 (ADVOGADO), JOEL QUINTELLA - CPF: 514.025.641-04 (ADVOGADO), SANDRA CORREA DE MELLO - CPF: 363.141.701-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – CAUTELAR DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO - JULGAMENTO IMPROCEDENTE DA AÇÃO PRINCIPAL – PERDA DO OBJETO DA CAUTELAR –
RECURSO NÃO CONHECIDO.

O Colendo Superior Tribunal possui jurisprudência pacífica no sentido de que "A
ação cautelar possui natureza acessória, visto que objetiva assegurar o resultado útil e eficaz do processo principal, guardando relação de dependência com este, não podendo tramitar autonomamente. (...)"
(AgInt no AREsp 791.875/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/03/2019, DJe 09/04/2019).

Em razão da improcedência do pedido veiculado na ação ordinária (ação principal), não é de se conhecer do recurso que ataca apenas a medida cautelar inominada.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 0005056-25.2014.8.11.0007

APELANTE: BASSETO & ADAMI LTDA

APELADO: JOÃO SEIKI ENOKAWA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BASSETO & ADAMI LTDA
, contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT, Dr. Antônio Fábio Marquezini, lançada nos autos da “
cautelar de sustação de protesto
”, ajuizada em face de
JOÃO SEIKI ENOKAWA
, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais, bem como, ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §4o do CPC.

O apelante informa que “
houve a interposiç
ão de recurso de apelaç
ão na ação principal sob o n° 7526-29.2014.811.0007 (cópia em anexo), pois a presente ação cautelar e mero corolário da ação principal, além da necessidade de observância ao princípio da unirrecorribilidade, unicidade recursal ou singularidade, cujo princípio veda a interposiç
ão de dois recursos contra a mesma decisão, bem como em atençã
o ao princípio da economia processual, celeridade, seguranç
a jurídica e eficiê
ncia
” (sic), juntando nos autos cópia do recurso apresentando na ação principal.

Em suas razões recursais, o apelante assevera que “
sempre honrou com seus compromissos junto com o apelado, inexistindo qualquer relação jurídica em atraso que autorizasse a emissão das duplicadas protestadas, sendo, portanto, indevidos os apontamentos, conforme provado ao longo do trâmite processual
” (sic).

Afirma que “
a discussão da lide paira sobre a emissão e protesto de duplicatas pelo apelado de modo abusivo e descabido, pois inexistia razões para tanto já que todas as negociações foram quitadas, sendo descabido exigir que a apelante prove a origem do débito, posto ser este dever do apelado
” (sic).

Aduz que “
restou provado no feito que no decorrer das negociações, salvo o contrato escrito onde a apelante efetuou o pagamento antecipado, houve a emissão de cheques por parte da apelante no ato da entrega das madeiras, conforme se verifica através dos documentos sob o ID. 55348587, p. 59/97. Faz oportuno salientar que tais fatos SEQUER foram CONTESTADOS pelo apelado, o que atrai a aplicação do art. 341 do CPC o qual preconiza que se presume como verdadeira as alegações de fato constantes na petição inicial não impugnadas, pois compete ao réu alegar, na contestação, toda a matéria de defesa (art. 336
)” (sic).

Argumenta que “
na tentativa de legitimar os apontamentos, sem êxito, o apelado se baseia em notas fiscais e duplicatas sem aceite, contudo, não apresentou prova da causa que legitimou a referida emissão, tampouco de que teria enviado as duplicatas para a apelante dentro do prazo de 30 dias a partir da emissão, assim como determina o art. 1 e art. 6 da Lei no 5.474/68
” (sic).

Alega que “
todas as negociações firmadas entre as partes foram adimplidas. Conforme as cargas de madeiras iam sendo entregues, a empresa apelante efetuava a emissão de cheques, conforme se comprova através do ID. 55348587, p. 59/97), fatos que SEQUER foram CONTESTADOS” (sic).

Aponta que “outra questão que é digna de nota é o fato de a duplicata n° 39747 no valor de R$ 9.900,00, emitida pelo apelado no dia 04/09/2013, fazer referência à nota fiscal n° 970/1-A, a qual, em contrapartida, foi emitida no dia 17/01/2013, ato de tamanha estranheza, considerando se tratar de uma diferença de mais de 08 (oito) meses entre a emissão da nota fiscal e a emissão da duplicada
” (sic)

Sustenta que “
diante da inexistência dos débitos e o apontamento indevido para protesto realizado pelo apelado, como devidamente provado, é por certo que constitui uma violação dos direitos da personalidade, resultando em danos de ordem moral, uma vez que a conduta afeta o patrimônio imaterial de pessoa jurídica ora apelante”
(sic)

Diante disso, pugna pelo provimento do recurso “
para que seja reformada na integralidade a r. sentença judicial constante sob o ID. 114771928 (ação principal n° 7526-29.2014.811.0007) e sob o ID. 114774849 (ação cautelar n° 5056-25.2014.811.0007), de modo que seja JULGADA TOTALMENTE PROCEDENTE a presente ação declaratória de inexistência de débito, e, por consequência, a ação cautelar
” (sic).

O apelado apresentou contrarrazões em id. 207531245, sustentando, preliminarmente, a inovação recursal diante da alegação de anulabilidade da duplicata por ausência de aceite.

Quanto ao mérito, argumenta, em suma que restou provado nos autos e acima explicitado que: (i) em momento algum o Apelante negou o recebimento das madeiras contidas nas notas fiscais/duplicatas levadas a protesto; (ii) os relatórios da SEMA supracitados, confirmam que o Apelante recebeu todas as madeiras às quais foram negociadas, constando o termo “RECEBIDO” após aceite/confirmação do Apelante; (iii) as duplicatas estão acompanhadas de todas as documentações que as originaram (Notas Fiscais e Guias Florestais SEMA-MT) – (fls. 327/440 – PDF); (iv) a ausência de aceite na duplicata não é condição sini qua non para a sua validade” (sic).

Assim, requer a manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos de origem que trata-se de “
cautelar de sustação de protesto
” ajuizado por BASSETO & ADAMI LTDA em face de JOÃO SEIKI ENOKAWA, sustentando, em suma, a ilegalidade dos protestos.

Após regular trâmite processual, houve sentença de improcedência diante do julgamento também improcedente da ação principal.

Da sentença apenas a BASSETO & ADAMI LTDA se insurge.

Pois bem

Como se sabe, a tutela cautelar é um instrumento contra a demora na entrega da prestação jurisdicional, com o objetivo de assegurar a eficácia e a utilidade das soluções buscadas pelas demais tutelas: cognitiva ou executiva/ satisfativa. É a garantia de efetividade de um futuro provimento jurisdicional, em razão da demora inevitável, sob pena de inviabilizar o alcance dos resultados que dele se esperam.

Assim, as medidas cautelares no regime do Código de Processo Civil de 1973, vigente à época da interposição da presente ação, não obstante objeto de ação apartada do processo principal, tinham seus efeitos atrelados ao destino deste, consoante disposto nos artigos 796 e 808, III do revogado diploma processualista:

“
Art. 796. O procedimento cautelar pode ser instaurado antes ou no curso do processo principal e deste é sempre dependente.

Art. 808. Cessa a eficácia da medida cautelar:

III - se o juiz declarar extinto o processo principal, com ou sem julgamento do mérito
”.

Acerca da regra esculpida no art. 808, III do CPC/73, acima colacionado, é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a improcedência da ação principal torna prejudicada a cautelar, tendo em vista que nesta situação desaparece o fumu boni iuris, que, associado ao periculum in mora, deve estar presente para a concessão da medida (AgRg no Ag 1252849/DF, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 04/11/2014, DJe 17/11/2014; AgRg no REsp 1453301/ES, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/09/2014, DJe 30/09/2014; AgRg no REsp 1312399/BA, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/08/2014, DJe 15/08/2014).

Ainda, o mesmo Colendo Superior Tribunal possui jurisprudência pacífica no sentido de que "A
ação cautelar possui natureza acessória, visto que objetiva assegurar o resultado útil e eficaz do processo principal, guardando relação de dependência com este, não podendo tramitar autonomamente. (...)"
(AgInt no AREsp 791.875/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/03/2019, DJe 09/04/2019).

Com efeito, registra-se que nessa mesma sessão de julgamento fora desprovido o apelo no 0007526-29.2014.8.11.0007, a fim de manter a r. sentença que julgou improcedente a ação principal (
ação declaratória de inexistência de débito c/c pedido de indenização por danos morais
) movida pelo aqui apelante em desfavor também de JOÃO SEIKI ENOKAWA, ora apelado, com a condenação da parte autora ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios fixados em 15% sob o valor da causa, cuja ementa se transcreve:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - DUPLICATA - PROTESTO – MERCADORIAS DEVIDAMENTE ENTREGUES – AUSÊNCIA COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO – ÔNUS QUE COMPETIA AO AUTOR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A duplicata constitui título de crédito causal, exigindo-se, quando de sua emissão, a existência de negócio jurídico subjacente ao qual o título esteja vinculado, fazendo-se indispensável à cobrança da cambial prova de entrega da mercadoria ou da prestação de serviço.

Nas ações cujo objeto é a declaração de inexistência de débito representado por duplicata, o ônus da prova é atribuído ao réu, a quem compete demonstrar a realização satisfatória do serviço ou a entrega da mercadoria que deu azo à emissão dos referidos títulos de créditos, enquanto à autora competia a demonstração de que os valores pagos se referiam aos negócios outrora cobrados e tidos por existentes pela ré
”.

Desse modo, não subsiste a utilidade no julgamento do pedido de medida cautelar formulado na presente ação cautelar, no sentido de suspender os efeitos do protesto, pois a legalidade do protesto e, consequentemente, do débito foi reconhecida, em cognição exauriente, na ação principal, tendo sido o pedido julgado improcedente.

Este Sodalício também possui jurisprudência nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO CAUTELAR INOMINADA – JULGAMENTO DA AÇÃO PRINCIPAL – PERDA DO OBJETO DA CAUTELAR
– PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE RECURSAL ACOLHIDA – PRECEDENTES –
RECURSO NÃO CONHECIDO
. Em vista do seu caráter instrumental, tem-se que a decisão tomada nos autos da ação cautelar tem caráter provisório (pode ser revogada a qualquer tempo) e prevalece até o pronunciamento do magistrado acerca do direito de fundo vindicado nos autos principais. Precedente do STJ e da Terceira Câmara de Direito Privado Deste Sodalício (TJ/MT).
Em razão da improcedência do pedido veiculado na ação ordinária (ação principal), não é de se conhecer do recurso que ataca apenas a medida cautelar inominada”.
(TJ-MT - EMBDECCV: 00025390620098110045 MT, Relator: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 05/02/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/02/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL – MEDIDA CAUTELAR INOMINADA –
IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO PRINCIPAL (AÇÃO ORDINÁRIA)
– AUSÊNCIA DE APELO – FEITO ARQUIVADO – TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO PRINCIPAL –
PERDA DO OBJETO DA CAUTELAR – RECURSO NÃO CONHECIDO
.
O processo cautelar possui natureza acautelatória, diferentemente da natureza satisfativa vinculada aos processos de conhecimento e de execução, eis que estes atuam como instrumentos de realização de direito material. Em vista do caráter instrumental da cautelar, tem-se que a decisão tomada nos autos da ação cautelar tem caráter provisório (pode ser revogada a qualquer tempo) e prevalece até o pronunciamento definitivo do magistrado acerca do direito de fundo vindicado nos autos principais. Precedente do STJ. Em razão da improcedência do pedido principal, que não foi objeto de apelo, encontrando-se arquivada com trânsito em julgado, não é de se conhecer do recurso que ataca apenas a medida cautelar inominada”.
(TJ-MT - APL: 00474622720128110041 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 18/04/2018, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 26/04/2018)

Logo, resta prejudicada a apreciação do presente recurso.

Ante o exposto, com fulcro no art. 932, III do CPC, de ofício,
NÃO CONHEÇO
do recurso, negando-lhe seguimento.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal, majoro a verba honorária de 10 para 15% (quinze por cento), com fulcro no art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2024